Tribunal: STF
Processo: HC 223915
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Uso de documento falso e falsificação de documento público. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. A parte impetrante requer a revogação da custódia preventiva da paciente. De forma subsidiária, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Transcrevo, nesse sentido, a seguinte passagem da decisão do Juízo de origem:



    “1 - Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de (...), dando-a como incursa nas penas do artigo 304 c/c artigo 297. ambos do Código Penal. (...) Depreende-se dos documentos acostados que a acusada responde a, pelo menos, duas ações criminais em curso no Estado do Ceará e permanecia foragida há relevante lapso temporal. Assim, as circunstâncias indicam que a acusada se dedica, reiteradamente, a atividades delituosas, como meio de vida. (...) Igualmente, entende-se que não merece prosperar o requerimento de conversão da prisão em flagrante em domiciliar. Nos termos de reiterado posicionamento jurisprudencial, é possível, em situações excepcionais, o indeferimento da prisão domiciliar mesmo que presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. No caso concreto, observa-se que a acusada foi presa em flagrante em endereço distinto de sua residência, existindo notícias de que estaria hospedada no local, uma pousada, com o seu companheiro. Pelo que se infere dos elementos informativos produzidos, portanto, os filhos menores da acusada sequer estariam em sua companhia, enfraquecendo a alegação de sua imprescindibilidade aos seus cuidados. Ademais, o genitor das menores permanece em liberdade, não tendo sido demonstrada ou, ao menos, indiciada a sua incapacidade de garantir a subsistência e suprir os cuidados das filhas. Ante o exposto, presentes os requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA da acusada e indefiro o requerimento de conversão da prisão em flagrante em domiciliar.”



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator